Tribunal: TJDFT
Processo: 0743553-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743553-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ZILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apropriação indébita em razão do ofício. Dolo. Princípios da fragmentariedade, intervenção mínima e insignificância. Confissão. 1 - Na apropriação indébita o agente recebe o bem ou o valor da vítima, que o entrega de forma espontânea, sem ser ludibriada, e, posteriormente, quando o agente deveria devolvê-lo, o retém indevidamente. O dolo de apropriar-se é posterior à posse do bem, ou seja, num primeiro momento a posse do autor do fato é legítima. 2 - Na conduta do réu -- proprietário de imobiliária que administrava o imóvel da vítima --, valer-se da confiança nele depositada, receber aluguéis e não repassar o valor ao proprietário, há dolo de se apropriar. 3 - Não incidem os princípios da fragmentariedade e da mínima intervenção do direito penal se a vítima tentou resolver a questão na esfera cível, mas não obteve ressarcimento do prejuízo sofrido. A ação penal é útil e necessária para reprovar a conduta do réu e coibi-lo de praticá-la novamente. 4 - Não incide o princípio da insignificância se a lesão jurídica foi de grande monta -- mais de cem mil reais -- e o réu reteve aluguéis devidos a outros clientes, que também tiveram que ajuizar ações contra ele, na tentativa de serem ressarcidos dos prejuízos sofridos, o que revela alta periculosidade social da ação e elevado grau de reprovabilidade do comportamento. 5 - Se o réu não admitiu o dolo de se apropriar indevidamente de valores da vítima -- e disse que restituiu os valores, o que não é verdade --, não se reconhece a atenuante da confissão espontânea. 6 - Apelação não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 26 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição, com fundamento nos princípios da insignificância, da fragmentariedade e da intervenção mínima do direito penal. Subsidiariamente, pede seja reconhecida a sua condição médica/psicológica, reduzindo-se a pena base ao patamar mínimo previsto no tipo penal em questão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 26 do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028